Tribunal: STF
Processo: HC 216183
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de homicídio. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Mozar Ribeiro Rodrigues e outras em favor de Rafael Almeida Oliveira Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 439.270/GO (eventos 21, fl. 35 e; 22, fl. 1).



     O Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal (evento 20, fls. 4-26).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    O inconformismo não se dirigiu de forma específica contra o fundamento da decisão agravada, pois o agravante não infirmou devidamente o esteio do decisum, na medida em que não refutou o óbice referente à intempestividade recursal, repetindo apenas as razões do apelo extremo.



    Assim, o recurso não se mostra viável, por ter sido apresentado em desacordo com os requisitos do art. 544, § 4º, I, do CPC c/c art. 28 da Lei nº 8.038/90.



    A propósito: 



    (...).



    Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, I, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.” 



    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de intimação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial. Aponta ofensa ao art. 392, III, do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da certificação do trânsito em julgado e do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que a questão arguida no presente writ é resultante de sentença condenatória transitada em julgado.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 



    De outro lado, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Em acréscimo, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora